Tribunal: TJSP
Processo: 2080572-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Honorários sucumbenciais. Indeferimento do levantamento de valores depositados em juízo. Interposição de recursos Especial e Extraordinário. Valor elevado do depósito que autoriza a aplicação do Poder Geral de Cautela do juiz, a fim de obstar o levantamento, antes do trânsito em julgado do acórdão exequendo, independentemente do oferecimento, ou não, de caução.

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Honorários sucumbenciais. Indeferimento do levantamento de valores depositados em juízo. Interposição de recursos Especial e Extraordinário. Valor elevado do depósito que autoriza a aplicação do Poder Geral de Cautela do juiz, a fim de obstar o levantamento, antes do trânsito em julgado do acórdão exequendo, independentemente do oferecimento, ou não, de caução. Recurso improvido.